Tribunal: TJDFT
Processo: 0727415-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727415-47.2020.8.07.000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Osvaldo Guedes da Rocha Marconi Medeiros Marques de Oliveira Embargados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Osvaldo Guedes da Rocha e Marconi Medeiros Marques de Oliveira (Id. 23478666) contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno manejado pelos ora embargantes (Id. 23047036). De acordo com o disposto nos artigos 1023, § 2o, e 183, ambos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 3 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator